Tribunal: STF
Processo: ARE 672673
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE. COMPULSORIEDADE. SERVIDOR OCUPANTE DE DOIS CARGOS. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA ALCANÇAR O VALOR AUFERIDO SOB OS DOIS VÍNCULOS. SOBRESTAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DESNECESSIDADE. 



    A Primeira Turma desta Corte assentou que a incidência da contribuição para o custeio dos serviços de saúde, exercida a opção pelo servidor, deve incidir sobre apenas um dos cargos. 



     O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições, as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes de previdência. 



    A controvérsia relativa à restituição de indébito decorrente da declaração de inconstitucionalidade da cobrança compulsória tem natureza infraconstitucional e, portanto, não pode ensejar a abertura da via extraordinária. Dessa maneira, não se faz imprescindível o sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado do acórdão proferido na ADI 3.106/MG.



    Agravo regimental a que se nega provimento.